Tribunal: TJES
Processo: 5018869-16.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018869-16.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CARLOS SOUZA LIMA

APELADO: CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo. O apelante alega a abusividade dos juros remuneratórios e a ilegalidade da cobrança de tarifas de cadastro e de registro de contrato, pleiteando a repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro e da Tarifa de Registro de Contrato; (ii) a suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios, por ser significativamente superior à média de mercado; e (iii) o cabimento da repetição do indébito em dobro, em caso de reconhecimento da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É válida a cobrança da Tarifa de Cadastro nos contratos bancários celebrados após 30/04/2008, desde que pactuada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 566 do STJ.

A cobrança de despesa com registro de contrato é lícita quando o serviço é efetivamente prestado – comprovado pela anotação do gravame no registro do veículo – e não se verifica onerosidade excessiva. Aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 958/STJ.

Configura-se a abusividade dos juros remuneratórios quando a taxa pactuada (3,59% a.m.) se mostra excessivamente onerosa em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e período (2,15% a.m.), devendo ser limitada a este último patamar.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a título de juros remuneratórios é cabível, pois a cobrança, posterior à publicação do acórdão do EAREsp 676.608/RS (30/03/2021), configura conduta contrária à boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança de Tarifa de Cadastro e de Registro de Contrato é lícita quando preenchidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ (Súmula 566 e Tema 958). 2. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede em patamar considerável a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e modalidade contratual. 3. A cobrança de encargos declarados abusivos em contrato celebrado após 30/03/2021 enseja a repetição do indébito em dobro, por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 86; Resolução-CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 382; STJ, Súmula nº 566; STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO CARLOS SOUZA LIMA

em face da r. sentença de id. 14845414 que, nos autos da “ação revisional de contrato bancário” proposta por ele contra
CREDITAS SOCIEDADE DE CR
É
DITO DIRETO S.A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões do recurso (id. 14845415) alegou em síntese: (i) a ofensa ao princípio da boa-fé objetiva; (ii) carência de transparência; (iii) abusividade dos juros remuneratórios; (iv) a má-fé da financeira em aplicar uma taxa de juros maior do que a pactuada, pois no contrato constava o percentual de 3,59% ao mês, ao passo que, na prática, foi de 4,14% ao mês; (v) ilegalidade na cobrança do registro de contrato e da tarifa de cadastro; (vi) a necessidade da repetição do indébito.

Contrarrazões no id. 14845419.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO CARLOS SOUZA LIMA

em face da r. sentença de id. 14845414 que, nos autos da “ação revisional de contrato bancário” proposta por ele contra
CREDITAS SOCIEDADE DE CR
É
DITO DIRETO S.A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões do recurso (id. 14845415) alegou em síntese: (i) a ofensa ao princípio da boa-fé objetiva; (ii) carência de transparência; (iii) abusividade dos juros remuneratórios; (iv) a má-fé da financeira em aplicar uma taxa de juros maior do que a pactuada, pois no contrato constava o percentual de 3,59% ao mês, ao passo que, na prática, foi de 4,14% ao mês; (v) ilegalidade na cobrança do registro de contrato e da tarifa de cadastro; (vi) a necessidade da repetição do indébito.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade das cobranças de (i) tarifa de cadastro, (ii) tarifa de registro de contrato e (iii) juros remuneratórios, bem como do (iv) cabimento da repetição do indébito.

O apelante questiona a cobrança da Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 1.400,00 (CCB, id. 14845182). Sobre o tema, ressalta-se que a tarifa de cadastro é expressamente autorizada nos termos da Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça: “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

A esse propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp nº 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, firmou a seguinte tese:

[...] Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (REsp n. 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013.)

Assim, não houve ilicitude na cobrança da tarifa de cadastro pelo apelado, exigida uma única vez, e expressamente prevista no contrato de financiamento, que foi firmado em momento posterior ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007.

Quanto à validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com o registro do contrato, embora sua cobrança seja permitida pelas regulamentações bancárias, sua legalidade exige comprovação de que o serviço foi realmente prestado e que não há onerosidade excessiva. Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 958:

[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda’). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28-11-2018, DJe 06-12-2018).

Neste ponto, ressalto que a cobrança de tarifa pelo registro de contrato é legal e válida, se o gravame consta no documento do veículo, restando assim demonstrado que o contrato foi devidamente registrado no órgão de trânsito.

Sobre o tema, é sabido que o CRV do automóvel é o documento hábil a comprovar a prestação do referido serviço. No caso concreto, a apelada demonstrou a efetiva prestação do serviço ao juntar o CRLV do veículo, no qual consta a anotação do gravame de alienação fiduciária (CRLV-e, id. 14845386), e o comprovante de registro do contrato junto ao órgão de trânsito (id. 14845404).

Além do mais, não há que se falar em onerosidade excessiva, pois o contrato foi celebrado no valor de R$ 31.725,61, sendo que o valor cobrado a título de registro de contrato foi de R$ 403,50, o que representa 1,27% do valor do contrato. Logo, reputa-se legal a cobrança. Logo, a cobrança é hígida.

O apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios, aduzindo que a taxa aplicada (4,14% a.m.) foi superior à contratada (3,59% a.m.).

Inicialmente, cumpre esclarecer que a alegação parte de uma premissa equivocada. O percentual de 3,59% a.m. corresponde à taxa de juros nominal da operação, enquanto o percentual de 4,14% a.m. se refere ao Custo Efetivo Total (CET). O CET, por imposição normativa do Banco Central, deve obrigatoriamente englobar todos os custos da operação (juros, tarifas, tributos, etc.), sendo, por sua natureza, sempre superior à taxa de juros nominal. Contudo, a análise da abusividade deve ser feita comparando-se a taxa de juros nominal contratada com a taxa média de mercado para operações da mesma espécie.

Dito isso, lembro que sobre a cobrança dos juros remuneratórios, há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança de taxas de juros previstos no Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, consoante expresso na Súmula n. 596 do excelso Supremo Tribunal Federal, in verbis:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Assim, quando a parte interessada na revisão do contrato alega que os juros são abusivos, não pode basear sua argumentação apenas no fato de a taxa ultrapassar 12% ao ano. É necessário demonstrar um descompasso injustificado entre a taxa contratual e aquelas comumente praticadas no mercado. É dizer que, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido. Não há que se falar, portanto, em violação do artigo 535 do CPC ou negativa de prestação jurisdicional. 2.- Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos. 3.- Admite-se a capitalização anual dos juros nos contratos firmados com as instituições financeiras. 4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, que está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 467.327/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27-03-2014, DJe 23-04-2014).

No caso dos autos, a taxa de juros mensal pactuada foi de 3,59% a.m.. Em consulta ao “Sistema Gerenciador de Séries Temporais” do Banco Central do Brasil, verifica-se que a taxa média de juros para operações de “Crédito pessoal - Aquisição de veículos” para pessoas físicas (Código 25471), na data da contratação (janeiro de 2023), era de 2,15% a.m.
1
ao mês.

A taxa contratada (3,59%) é, portanto, 66,97% superior à taxa média de mercado, ultrapassando em muito o referencial de “uma vez e meia” a média, parâmetro comumente utilizado por este Sodalício para aferir a abusividade.

Desta forma, resta configurada a onerosidade excessiva, devendo a cláusula de juros remuneratórios ser revisada para limitar a taxa ao patamar médio de mercado vigente à época da contratação (2,15% a.m.).

Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, nasce para o apelante o direito à restituição dos valores pagos a maior. A controvérsia reside na forma dessa devolução: simples ou em dobro.

No que tange à repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, estabeleceu que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, salvo hipótese de engano justificável.

Contudo, é crucial observar a modulação dos efeitos dessa decisão, conforme determinado pelo c. STJ. A tese firmada aplica-se às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão paradigma (30/03/2021). Para as cobranças indevidas efetuadas anteriormente a essa data, a restituição em dobro continua condicionada à comprovação da má-fé do fornecedor, o que não foi especificamente demonstrado nos autos para o período anterior a 30/03/2021, embora a conduta do banco configure falha na prestação do serviço e contrariedade à boa-fé objetiva para os descontos posteriores.

O contrato em tela foi firmado em 02/01/2023, ou seja, muito após a publicação do referido acórdão (30/03/2021). Assim, a cobrança de juros em patamar flagrantemente abusivo, configura conduta contrária à boa-fé objetiva e não se enquadra na hipótese de engano justificável. Portanto, os valores pagos a maior a título de juros remuneratórios deverão ser restituídos ao apelante em dobro, acrescidos de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, admitida a compensação com eventual saldo devedor.

Com a reforma parcial da sentença, o apelante sagrou-se vencedor no que tange à abusividade dos juros e à repetição do indébito em dobro, mas restou vencido quanto à ilegalidade das tarifas de cadastro e registro. Configura-se, pois, a sucumbência recíproca (art. 86,
caput
, do CPC).

Dessa forma, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico a ser apurado em liquidação de sentença, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, vedada a compensação dos honorários (art. 85, §14, CPC). Fica suspensa a exigibilidade em relação ao apelante, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença, a fim de:

a) Determinar a limitação da referida taxa à média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade e período da contratação (2,15% a.m.), devendo o saldo devedor ser recalculado;

b) Condenar a apelada a restituir, em dobro, os valores pagos a maior pelo apelante, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, permitida a compensação com o saldo devedor.

Em razão da sucumbência recíproca, redimensiono os ônus sucumbenciais na forma acima delineada. No mais, mantenho a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

1
Disponível em: <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries>. Consulta em 21/07/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)